Tribunal: TJSP
Processo: 1065218-14.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Fornecimento de prótese mioelétrica – Impetrante que sofreu amputação da mão direita e de dois dedos do pé esquerdo, em decorrência de infecção hospitalar durante procedimento cirúrgico - Necessidade atestada por laudo do IMESC - Obrigação de fornecimento pelo SUS - Sentença de improcedência reformada - Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Fornecimento de prótese mioelétrica – Impetrante que sofreu amputação da mão direita e de dois dedos do pé esquerdo, em decorrência de infecção hospitalar durante procedimento cirúrgico - Necessidade atestada por laudo do IMESC - Obrigação de fornecimento pelo SUS - Sentença de improcedência reformada - Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Condenação da verba honorária equitativamente nos termos do artigo 85, do CPC vigente - Fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - RECURSO PROVIDO.